Tribunal: STF
Processo: ADI 1387
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-06
Data de publicação: 1996-03-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA.   INCONSTITUCIONALIDADE POR
OMISSAO. C.F., ART. 103, PAR. 2..
          I. - NÃO CABIMENTO, EM PRINCÍPIO, DA LIMINAR, TRATANDO-SE
DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO. C.F., ART. 103,
PAR. 2..
          I. - PEDIDO DA CAUTELAR NÃO CONHECIDO.